Tribunal: STJ
Processo: 0800554-56.2022.9.26.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880917 - SP (2025/0086118-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JHONNATTA WERG CORREA
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
FILIPE MOLINA FERREIRA - SP420566
LUIZ PEREIRA NAKAHARADA - SP398844
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FLAVIO EVANGELISTA SILVA DE SOUZA
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS CAMPANINI - SP258168
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA EM SUA TOTALIDADE. SÚMULA 182/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de
forma específica, um dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51720809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 11:15:36
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 16f523e9-006c-4ba2-b711-be87eb70b780

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880917 - SP (2025/0086118-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JHONNATTA WERG CORREA
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
FILIPE MOLINA FERREIRA - SP420566
LUIZ PEREIRA NAKAHARADA - SP398844
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FLAVIO EVANGELISTA SILVA DE SOUZA
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS CAMPANINI - SP258168
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA EM SUA TOTALIDADE. SÚMULA 182/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, um dos fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JHONNATTA WERG CORREA
contra a decisão monocrática por mim proferida, por meio da qual não conheci do
agravo em recurso especial (fls. 1.033/1.035).
Sustenta o agravante, em suas razões, que a decisão agravada merece
reforma, pois teria impugnado, de forma específica e direta, o fundamento da decisão
de inadmissibilidade, qual seja, a Súmula 83/STJ. Alega que demonstrou a ausência
de similitude fática entre o caso dos autos e os precedentes que embasariam a
jurisprudência pacífica desta Corte. Aduz, ainda, que a decisão monocrática foi omissa
quanto à análise da alegada ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal (fls. 1.050
/1.054).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50733727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/09/2025 12:22:28
Código de Controle do Documento: 27eaadc0-9e3f-4eb1-8856-9f655ca93403

A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DE SÃO PAULO não admitiu o apelo
nobre com esteio na seguinte fundamentação: a) a conformidade do acórdão recorrido
com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83/STJ); e b) ausência de violação
do art. 619 do Código de Processo Penal. Contudo, a parte agravante, no agravo em
recurso especial, deixou de se insurgir, especificamente, contra a fundamentação
atinente à Súmula 83/STJ.
Nesse panorama, é aplicável o comando normativo contido no art. 932, III,
do Código de Processo Civil, c/c o art. 3o do Código de Processo Penal, bem como a
Súmula 182/STJ,
: é
in verbis
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.309.920/ES, Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.121.358/ES,
28/11/2023
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe
.
30/9/2022
De outra parte, esclareço que a decisão que inadmite o recurso especial na
, mas por um único dispositivo, razão
origem não é formada por capítulos autônomos
pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus
fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Relator para o acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe
), inclusive de forma específica, suficiente e
30/11/2018
pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
2/4/2018
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50733727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/09/2025 12:22:28
Código de Controle do Documento: 27eaadc0-9e3f-4eb1-8856-9f655ca93403

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.880.917 / SP
Número Registro: 2025/0086118-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08005545620229260030 8005545620229260030
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JHONNATTA WERG CORREA
ADVOGADOS : ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
FILIPE MOLINA FERREIRA - SP420566
LUIZ PEREIRA NAKAHARADA - SP398844
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
AGRAVANTE : FLAVIO EVANGELISTA SILVA DE SOUZA
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS CAMPANINI - SP258168
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL MILITAR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JHONNATTA WERG CORREA
ADVOGADOS : ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
FILIPE MOLINA FERREIRA - SP420566
Documento eletrônico VDA51650275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:42:28
Código de Controle do Documento: e82ebfc5-9f92-4624-9d11-863ad3605d96

LUIZ PEREIRA NAKAHARADA - SP398844
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FLAVIO EVANGELISTA SILVA DE SOUZA
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS CAMPANINI - SP258168
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:42:28
Código de Controle do Documento: e82ebfc5-9f92-4624-9d11-863ad3605d96